Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702838-92.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NONATO FERREIRA BRITO, ALINE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os agravantes para, querendo, manifestarem-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator